Tribunal: TJBA
Processo: 8036488-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036488-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

Advogado(s)
:
MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA

AGRAVADO: ITALO VENICIO GONCALVES

Advogado(s)
:
BRUNA GRAZIELE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREGADO PÚBLICO REGIDO PELA CLT. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO ART. 114, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSERVADOS OS EFEITOS DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO ART. 64, §4º DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8036488-60.2024.8.05.0000
interposto por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo origem nº
8000511-23.2024.8.05.0027

ajuizado por
ITALO VENICIO GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,